Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718294-35.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MICHELLE SALES CORREIA EMBARGADO: CLAUDIANA GUIMARAES PEREIRA DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora